Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME - CNPJ: 08.772.264/0001-75 (AGRAVANTE), MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 27.244.187/0001-25 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA - AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora/recorrente é pessoa jurídica que contratou serviços de MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CONTRAFOGO) para prestações de serviços em sua instalação, consistente na emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), referentes à manutenção de hidrante, mangotinho, alarme, iluminação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

A teoria finalista propõe que a interpretação da expressão consumidor seja restritiva, pois o CDC busca proteger a parte mais vulnerável da relação contratual.

No que concerne à relação jurídica entre empresas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC quando evidenciada vulnerabilidade daquela que adquire produto ou serviço como destinatária final.

A hipossuficiência que caracteriza o consumidor só é presumida quando se trata de pessoa natural. Tratando-se de pessoa jurídica, mister a comprovação da suposta vulnerabilidade.

Na espécie, os serviços contratados seriam utilizados para o fomento da atividade desenvolvida pela Agravante (autora), o que afasta o requisito de vulnerabilidade técnica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA-ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Ressarcimento de Valores Pagos por Serviços não Prestados c/c Repetição de Indébito nº 1017230-83.2022.8.11.0002, movida em desfavor de por MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP, que afastou a aplicação do CDC, e, por consequência, a impossibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil.

Em suas razões, alega a agravante que o precedente utilizado pelo Juízo a quo para afastar a relação consumerista não se amolda ao caso dos autos, pois a contratação da Agravada para a elaboração das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) se deu em decorrência de uma exigência legal para o devido funcionamento da empresa, ou seja, suprindo uma necessidade técnica, vez que a Agravante é produtora de biodiesel (biocombustível renovável).

Anota que os serviços contratados não se configuram em implementação de atividade econômica da Agravante, uma vez que não integra diretamente – por meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda – produto ou serviço por ela posto à disposição do mercado, motivo pelo qual se deve a aplicação à relação das regras constantes da lei consumerista.

Defende que o caso dos autos também se enquadra como relação de consumo por equiparação, isso porque, conforme prevê o artigo 17 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.

Assevera que é patente vulnerabilidade técnica por parte da Agravante face aos serviços contratados da Agravada. Nesse sentido, tal vulnerabilidade ocorre quando o consumidor não possui conhecimentos especializados (técnicos) sobre o objeto que está adquirindo, seja produto ou serviço.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para confirmar a existência da relação consumerista entre as partes e, no mérito, pede pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada em definitivo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 138494156).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 138829792).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 145602181).

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA em face de MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CONTRAFOGO), alegando que contratou a empresa Requerida para prestações de serviços em sua instalação, e, por essa razão, em 26 de agosto de 2021 realizou transferência bancária do valor cobrado como forma de pagamento, perfazendo o montante de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Informa que a prestação de serviço da Requerida consistia em emitir Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes à manutenção de hidrante, mangotinho, alarme, iluminação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

Anota que, considerando que a Requerente já havia contratado a Requerida em momento anterior – serviço aquele que possui ligação direta com o serviço ora discutido –, não questionou a exigência e realizou o pagamento do valor.

Contudo, fala que, após a realização das vistorias técnicas para elaboração das ARTs objeto do contrato, a Requerida, ao invés de concluir o objeto do serviço contratado, resolveu, unilateralmente, não concluir a prestação de serviços e enviou novo orçamento, com a inclusão de novos serviços, no valor de R$ 30.713,14 (trinta mil, setecentos e treze reais e quatorze centavos), com o que discordou a autora.

Ressalta que requereu a devolução do dinheiro inicialmente pago, tendo em vista o não adimplemento da contraprestação contratual, e notificou extrajudicialmente a Ré.

Alega que a Ré se negou a devolver o dinheiro, sob o argumento de que seria essencial a prestação dos demais serviços orçados no segundo orçamento, permanecendo indevidamente com a quantia paga.

Assim, ajuizou a demanda, aduzindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do ressarcimento em dobro o valor pago e a inversão do ônus da prova.

Ao receber a inicial, o Magistrado quo entendeu pela inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, vez que não restou evidenciada a relação de consumo entre as partes, pois se trata da aquisição de um serviço fornecido pela requerida para implemento da atividade da autora, o que não a qualifica como destinatária final do produto.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora/recorrente é pessoa jurídica que contratou serviços de MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CONTRAFOGO) para prestações de serviços em sua instalação, consistente na emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), referentes à manutenção de hidrante, mangotinho, alarme, iluminação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

A teoria finalista propõe que a interpretação da expressão consumidor seja restritiva, pois o CDC busca proteger a parte mais vulnerável da relação contratual.

No que concerne à relação jurídica entre empresas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC quando evidenciada vulnerabilidade daquela que adquire produto ou serviço como destinatária final.

Na espécie, os serviços contratados seriam utilizados para o fomento da atividade desenvolvida pela Agravante (autora), o que afasta o requisito vulnerabilidade técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AJUSTE DE VONTADES. PREVALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações interempresariais, notadamente se a parte que se qualifica como destinatária final do serviço adquirido não demonstra sua vulnerabilidade - que, no caso de pessoa jurídica, não se presume - A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço somente será, por equiparação, considerada consumidora se apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade, conforme premissa fixada no art. 4º, I, do CDC (cf. REsp 1195642/RJ, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2012, DJe 21/11/2012) - A competência territorial pode ser alterada mediante cláusula de eleição de foro, onde serão propostas ações decorrentes de direitos e obrigações - Para que seja válido e eficaz, o acordo para eleição de foro deve constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico - Sendo válida e eficaz a cláusula de eleição de foro, possui força normativa, válida para derruir a competência territorial, relativa.” (TJ-MG, AI: 10000211450341001 MG, Relator: José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e quando não houver prova da vulnerabilidade da parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-PR, AI: 0069934-92.2021.8.16.0000, Rel.: Des. LUIZ CARLOS GABARDO, 15ª Câmara Cível, Julgado em 19/03/2022)

A hipossuficiência que caracteriza o consumidor só é presumida quando se trata de pessoa natural.

Tratando-se de pessoa jurídica, mister a comprovação da suposta vulnerabilidade.

Neste sentido, o ensinamento de CLAUDIA LIMA MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM:

“Se combinados os arts. 2º, 29 e 4º, I, do CDC com o art. 1º e ss. do CC/2002, a pessoa física presume-se consumidor (e vulnerável) se frente a fornecedor; já nas relações intercivis e interempresariais, não se presume consumidora. (("Código de Defesa do Consumidor", 3ª ed., São Paulo: RT, 2010, pág. 647).

Assim, aplica-se a teoria do finalismo aprofundado às pessoas jurídicas, ante a comprovação do estado de fragilidade; tudo a depender das circunstâncias concretas da lide.

No caso, não se aplica referida teoria, eis que a parte Autora, ora Agravante, sequer demonstrou sua hipossuficiência ante a empresa Agravada, limitando-se a afirmar abstratamente sua condição de consumidora, sem, no entanto, demonstrar qualquer desigualdade de forças entre as partes da avença.

Portanto, o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica às relações de consumo e, in casu, a relação jurídica entre as empresas demandadas é plenamente comercial e paritária, não se vislumbrando vulnerabilidade de qualquer das partes.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022